Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. INCIDENCIA DO IRDR/TJDFT No 21. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A AÇÃO DA ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Embargos de Declaração, os quais foram inicialmente rejeitados por esta Turma Cível, mas cujo acórdão foi anulado pela Superior Instancia, com ordem de rejulgamento para fins de se reconhecer a presença de omissão relevante ao deslinde do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 (uma) questão em discussão: saber se a parte exequente, como Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, possui legitimidade ativa ad causam para pleitear o cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da Ação no. 32.159/1997 ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
4. Na situação posta, o acórdão impugnado havia reconhecido a legitimidade ativa da recorrida para pleitear os valores atinentes ao benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Governador do DISTRITO FEDERAL por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 4.1. Acerca do tema, a egrégia Câmara de Uniformização desta Corte, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. Da leitura da tese e dos fundamentos apresentados, a Câmara de Uniformização fixou dois critérios para apurar a legitimidade ad causam para o cumprimento individual de sentença coletiva, no que tange ao direito de receber o benefício-alimentação reconhecido por meio da Ação Coletiva no. 32.159/1997: primeiro, saber se a parte exequente tinha vínculo efetivo com a administração direta do DF a época do ajuizamento da ação e, sendo positiva esta constatação, se a categoria profissional deste servidor era ou não representada por um sindicato próprio diverso do SINDIRETA. 5.1. Acaso existente representação coletiva própria, este servidor não estaria abarcado pelos efeitos subjetivos do título executivo formado na ação paradigma.
6. Na situação ora tratada, a exequente era servidora pública efetiva do cargo de Agente da Polícia Civil a época do ajuizamento da ação, mas não era filiada ao SINDIRETA/DF e sua categoria profissional detinha representação sindical própria (SINPOL/DF) ao tempo daquela demanda coletiva, situação que, à luz do precedente qualificado, inviabiliza a sua pretensão executiva, sendo forçoso acolher a preliminar suscitada pelo ente distrital.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, dar provimento ao Agravo de Instrumento e extinguir o cumprimento individual de sentença coletivo da origem sem a resolução do seu mérito.